Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737577-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS EDUARDO VAZ DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de CARLOS EDUARDO VAZ DE SOUSA, que fora preso em flagrante no dia 04/11/2022 pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (furto), mas lhe fora concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$600,00 (seiscentos reais). Aduz a impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, tampouco a sua família, de modo que a manutenção da prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve conversão do flagrante em prisão preventiva, e sim concessão de liberdade provisória mediante fiança e imposição de outras medidas cautelares. Registra que, no caso, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão seria suficiente, e defende a desproporcionalidade da prisão cautelar, registrando que a manutenção do cárcere se deve apenas à situação de pobreza do paciente. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, “para assegurar ao acusado o direito de responder a ação penal em liberdade” (41014823, p. 07) sem pagamento da fiança, uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. De início, reproduzo trecho da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa, verbis (id 141694114, autos n. 0742045-37.2022.8.07.0001): Embora o agente seja multirreincidente específico, tal fato não é motivo, por si só, para a decretação de prisão preventiva. Isso porque a segregação cautelar é medida excepcional reservada para casos em que outras medidas cautelares sejam insuficientes ou inadequadas e o fato foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, em especial pela proibição de frequentar o local dos fatos, tal como sugerido pelo órgão ministerial, e pela manutenção da fiança, embora reduzida em seu valor. Pode-se substituir a prisão por outras medidas eficazes para garantir a ordem pública. E, se não cumpridas, será revogada a decisão e o agente recolhido à prisão. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser concedidas de ofício pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais da autuada. Cabível, ainda, a redução da fiança fixada pela autoridade policial, pois não recolhida pelo agente e diante do seu contexto social verificado nesta audiência. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Como se vê, o juiz concedeu a liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 ? grifou-se). HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. II - Ordem concedida. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, haja vista ter afirmado em seu interrogatório que está desempregado (id 141627628, p. 04, dos autos principais n. 0742045-37.2022.8.07.0001), circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as outras medidas cautelares definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (2a Vara Criminal de Brasília); IV - Proibição de frequentar o local dos fatos (SHCS CRS 503 BL C, LOJA 70, SUPERMERCADO BIGBOX). Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao Relator a quem o feito foi distribuído. Brasília, 06 de novembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial